Tribunal: TJMT
Processo: 1017989-48.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017989-48.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), CELINO DUARTE JUNIOR - CPF: 903.909.701-15 (REQUERENTE), JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPEC. DELITOS DE TÓXICOS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (EM ESTABELECIMENTO SOCIOEDUCATIVO). PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA NOVA INSUFICIENTE. DOLO DE MERCANCIA COMPROVADO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO IRRELEVANTE. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por agente condenado pelo crime de
tráfico de drogas majorado
(em estabelecimento socioeducativo) à pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão.

2.

O requerente busca a
absolvição
ou
desclassificação
para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), alegando que a condenação é contrária à evidência dos autos e que era apenas usuário.

3.

Aponta, ainda,
cerceamento de defesa
por indeferimento de perícias e apresenta
provas novas
(documentos de justificação criminal) que comprovariam sua dependência química e tratamento médico ao tempo do crime.

II. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A
Revisão Criminal é uma ação excepcional
e não se presta a funcionar como uma segunda apelação. O cabimento é restrito às hipóteses de erro judicial grave, nos termos do
art. 621 do CPP
.

5.

Das Teses de Absolvição, Desclassificação e Nulidade por Cerceamento de Defesa
: Tais teses já foram exaustivamente debatidas e afastadas no processo de origem. A condenação é amparada em
conjunto probatório robusto
e não é manifestamente contrária à evidência dos autos:

o

Autoria e Dolo Comprovados
: O réu foi flagrado, no exercício de
função pública
(agente orientador do socioeducativo), introduzindo no Complexo Pomeri uma porção de
cocaína
e diversas porções de
maconha
, além de
celulares, chips e dinheiro em notas fracionadas
.

o

Provas Testemunhais
: Os depoimentos dos policiais e agentes de segurança foram uníssonos e coerentes, confirmando que a abordagem se deu por
informações do serviço de inteligência
que apontavam o envolvimento de agentes no tráfico, e que a apreensão ocorreu na
mochila e vestes íntimas
do réu.

o

Condição de Usuário Irrelevante
: A condição de usuário de drogas não afasta, por si só, a responsabilidade pelo tráfico (Enunciado Orientativo n.º 3 TCCR/TJMT), mormente quando as circunstâncias do flagrante apontam o
propósito mercantil
.

o

Provas Novas e Cerceamento de Defesa
: Os documentos da Ação de Justificação Criminal que comprovam a dependência e o tratamento médico não são capazes de desconstituir o decreto condenatório. A condenação se baseou no
dolo de mercancia e nas circunstâncias qualificadoras
(função pública e estabelecimento socioeducativo), e não na eventual condição de usuário. Não houve
erro judicial grave
.

6.

O que o requerente busca é a
reavaliação do contexto probatório
, o que é vedado em sede de Revisão Criminal, sob pena de violar a
coisa julgada
e a
segurança jurídica
.

III. DISPOSITIVO E TESE

7.

JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
, a presente Revisão Criminal, por absoluta inadequação da via eleita.

Tese de Julgamento
: "É inadmissível a revisão criminal que busca a desclassificação do tráfico para uso ou a absolvição, quando a condenação está lastreada em provas robustas que demonstram o dolo de mercancia, mormente em crime majorado praticado por funcionário público em estabelecimento socioeducativo. As provas de dependência química e tratamento médico não configuram prova nova idônea para desconstituir o decreto condenatório."

JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 621, I e III.

Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas)
: Art. 33,
caput
; art. 28; art. 40, II e III.

Súmulas e Enunciados
:

Súmula 343 do STF
: Aplicável ao cabimento restrito da Revisão Criminal.

Enunciado Orientativo n.º 3 TCCR/TJMT
: A condição de usuário não elide a responsabilidade pelo tráfico.

Jurisprudência do TJMT
: Apelação Criminal n. 146402/2013; N.U 0182055-14.2015.8.11.0000.

Doutrina
: LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
.

Relatório

Trata-se de
Revisão Criminal
(nº 1017989-48.2025.8.11.0000) ajuizada por
Celino Duarte Júnior
, com fundamento nos artigos 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal. O requerente busca a rescisão do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do TJMT (Apelação Criminal n. 146402/2013), que manteve sua condenação pelo crime de
tráfico de drogas majorado
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos II e III, ambos da Lei nº 11.343/06), à pena privativa de liberdade de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 480 dias-multa.

O requerente busca a rescisão da condenação para ser
absolvido
ou, subsidiariamente, para que a conduta seja
desclassificada
para o delito de
porte para consumo pessoal
(art. 28 da Lei nº 11.343/06).

A principal tese da defesa é a de que não há nenhum indício concreto de que os entorpecentes apreendidos se destinassem à mercancia ou de que o requerente estivesse envolvido com a comercialização de drogas.

Argumenta a existência de
cerceamento de defesa
devido ao indeferimento e à não realização de diligências essenciais, como o exame toxicológico de urina e a análise dos históricos médicos.

Ademais, o requerente apresenta como
provas novas os
documentos constantes da Ação de Justificação Criminal (Processo nº 1015913-27.2022.8.11.0042) que comprovariam a sua condição clínica de
dependente de substâncias entorpecentes
ao tempo do crime e sua submissão a tratamento médico público e contínuo.

A defesa alega a violação ao princípio do
in dubio pro reo
e a inexistência de elementos objetivos para sustentar a condenação por tráfico.

Os
pedidos
consistem: na declaração de
nulidade da sentença
por cerceamento de defesa; no reconhecimento de
provas novas
aptas a modificar o resultado da condenação; no reconhecimento da violação ao princípio do
in dubio pro reo
; e, no mérito, na
absolvição
do requerente (art. 386, incisos II, V ou VII, do CPP).

Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, com a consequente extinção da punibilidade, seja pela prescrição, seja pelo cumprimento de pena mais gravosa.

Não houve pleito liminar. O parecer do Procurador de Justiça, subscrito pelo douto Procurador João Augusto Veras Gadelha, é pelo não conhecimento do pedido revisional e, caso admitido, pela sua improcedência.

É o relatório.

Ao douto Revisor,
nos termos do artigo 54, IV, do Regimento Interno do TJMT.

Voto.

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Conforme relatado, o requerente colima a rescisão de sua condenação à pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 480 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos II e III, ambos da Lei nº 11.343/06)

Aduz que a condenação foi contrária à evidência dos autos, porque era apenas usuário de drogas, circunstância que não conseguiu provar a contento durante a ação penal, diante do indeferimento de perícias médicas.

Relata a existência de prova nova, consubstanciada, ao que se extrai, em documento que demonstra a impossibilidade de realização, ao tempo da ação penal, de exame toxicológico.

Diante do exposto, pede a
declaração de
nulidade da sentença
por cerceamento de defesa; o reconhecimento de
provas novas
aptas a modificar o resultado da condenação; o reconhecimento da violação ao princípio do
in dubio pro reo
; e, no mérito, a
absolvição
do requerente (art. 386, incisos II, V ou VII, do CPP).

Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, com a consequente extinção da punibilidade, seja pela prescrição, seja pelo cumprimento de pena mais gravosa.

Não obstante, a admissão da ação de revisão criminal é restrita às hipóteses do art. 621, do CPP (rol taxativo), que assim dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso
da lei penal ou à
evidência
dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

A despeito do inconformismo, observa-se que a inicial não demonstrou o desencontro da decisão com a evidência dos autos ou o texto da Lei Penal, nem juntou prova
substancialmente
nova.

Em verdade, o revisionando busca, pura e simplesmente, a reapreciação de teses já enfrentadas em sede de apelação criminal e na sentença condenatória, sem qualquer ineditismo, como se a revisão criminal servisse de segunda apelação.

Realmente, as teses abordadas na inicial já
foram amplamente debatidas em sede de apelação criminal
, no âmbito deste Sodalício.

A propósito, na
Apelação Criminal
n. 146402/2013, da Relatoria do Desembargador Aposentado Alberto Ferreira de Souza, a c. Segunda Câmara Criminal desse TJMT, por unanimidade, desproveu o recurso, em decisão assim ementada:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS — IMPROCEDÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA QUE DENOTA A PRETENSÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM FOMENTAR A MERCANCIA DEFESA DENTRO DE ESTABELECIMENTO SOCIOEDUCATIVO – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DE PENA - INVIABILIDADE – DOSIMETRIA DA PENA IRRETOCÁVEL - COLIMADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS — IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DESCRITO NO ART. 44, INCISO L DO DIPLOMA PENAL - APELO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição, nem em desclassificação de tráfico para uso de entorpecentes, quando as provas testemunhais desnudam, a todas as luzes, à intenção da prática da mercancia da peste por parte de funcionário público em estabelecimento socioeducativo.

Inoportuno o redimensionamento da pena fixada na primeira instância quando a dosimetria é realizada de forma escorreita, em consonâncias com ditames legais.

Interditada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando não preenchido o seu requisito objetivo [art. 44, I, do Diploma Penal).” (N.U 0017268- 41.2012.8.11.0042, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 07/05/2014)”

Do
voto condutor
, extraio os seguintes excertos relacionados à presente revisional:

“Egrégia Câmara:

Se nos depara recurso de apelação criminal aforado por CELINO DUARTE JÚNIOR anelando ver reformada a decisão do juízo “a quo” que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos II e III, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Sob color de arrimo à veleidade posta, em bosquejo,
requer o apelante seja absolvido do crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, seja desclassificada sua conduta para a figura típica inserta no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
; seja redimensionado o quantum de pena fixado pelo juízo de primeira instância e, ainda, seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público propugnou o desprovimento do recurso, dando pelo acerto do “decisum” objurgado.

A Cúpula do Parquet opinou pelo desprovimento do apelo.

(...)

V O T O EXMO. SR. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressumbram os autos que CELINO DUARTE JÚNIOR foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos II e III, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque no dia 07/09/2012
ingressou com entorpecentes no Complexo Socioeducativo do Pomeri, localizado em Cuiabá/MT, prevalecendo-se de função pública,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consoante se extrai da denúncia, a Guarda Interna do referido Centro Socioeducativo recebeu informações do serviço de inteligência da Polícia Militar que o réu, agente orientador daquela instituição, ingressaria com a peste no estabelecimento, o que permitiu a abordagem e sua consequente prisão em flagrante,
portando 01 (uma) “trouxinha” contendo cocaína; 07 (sete) “trouxinhas” e duas porções maiores contendo maconha, bem como 02 (dois) aparelhos celulares com baterias, 03 (três) chips, 03 (três) carregadores e o montante pecuniário de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais).

Narra a peça acusatória que o apelante, mercê do seu cargo, possuía livre trânsito e ingresso no Complexo do Pomeri,
somente tendo sido revistado pelos policiais militares, devido a existência de notícias pretéritas dando conta do seu envolvimento no tráfico de drogas realizado nas dependências do estabelecimento socioeducativo, onde a peste era disseminada entre os adolescentes infratores.

(...)

Inconformado com o “decisum”,
o recorrente aviou o presente recurso de apelação criminal, requerendo seja absolvido do crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, seja desclassificada sua conduta para a figura típica inserta no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
; seja redimensionado o quantum de pena fixado pelo juízo de primeira instância e, ainda, seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A pretensão não vem de ser legítima!

A materialidade delitiva resta inequívoca em face do Laudo Preliminar [fl. 23], do Laudo Complementar [fls. 64/66], do Auto de Prisão em Flagrante [fls. 08/], do Boletim de Ocorrência [fls. 18/19] e do Termo de Apreensão [fl. 20].

Registre-se que foram apreendidos na posse do acusado 01 (uma) porção de cocaína [1,17g] e 03 (três) porções de maconha [respectivamente com 4,92 g; 29,24g e 42,83g].

No pertinente à autoria, verifica-se que o apelante, nas duas fases procedimentais, é categórico ao afirmar que não trafica entorpecentes, alegando ser usuário de maconha e cocaína há aproximadamente 10 (dez) meses e justificando “[...] que começou a fazer uso da referida substância por ser uma pessoa depressiva, inclusive faz uso de remédios controlados do tipo DAFORIN E CLONAZEPAN [...] QUE a droga o interrogado havia comprado na data de ontem de uma pessoa que mora no bairro Renascer [...] QUE pagou pela quantidade de R$ 120,00, QUE comprou tal quantidade, por não gostar de comprar todos os dias, pois é um servidor da segurança e tem receio de ser preso...” [fl. 13, sic].

Em juízo, destacou que tinha ciência de todo o processo de revista realizado diariamente na entrada do Complexo Socioeducativo e que no horário e local do flagrante não sabia que a droga – embora sustente ser de sua propriedade – estava acondicionada em sua mochila [CD-R, fl. 120v].

Entrementes, a negativa de autoria perde credibilidade diante das declarações dos policiais atuantes no caso sub examine.

O Capitão da PM Mauriti de Campos Lima elucidou em juízo que
o serviço de inteligência da polícia já havia recebido denúncias de que agentes socioeducativos – inclusive o apelante – lotados no Complexo do Pomeri estariam atuando em um esquema de tráfico de drogas, motivo pelo qual determinou à Guarda do estabelecimento que efetivasse uma revista completa, por amostragem, isto é, em 10% dos agentes, sendo que na data do flagrante lograram encontrar o entorpecente em posse do acusado
[CD-R, fl. 120v].

Outrossim, as declarações do agente de segurança pública Arlindo dos Santos Mendes, testemunha do juízo, roboram a tese acusatória, pois afirmou perante a autoridade judiciária que
foi o responsável pela revista na bolsa do acusado, ocasião em que

encontrou o entorpecente, carregadores de celulares e chips telefônicos.

Declarou, ainda, que
a Guarda já tinha conhecimento de que eram os agentes que estariam introduzindo a peste no estabelecimento socioeducativo, sendo um deles o apelante
[CD-R, fl. 120v].

De igual modo, o Policial Adilson de Oliveira destacou que foi quem efetuou a revista pessoal do acusado, oportunidade em que constatou a
presença de entorpecente nas vestes íntimas do apelante
, consistente em uma das trouxinhas apreendidas, confirmando, ainda, a existência de informações de que agentes socioeducativos estariam a fomentar a mercancia espúria dentro do Complexo Pomeri [CD-R, fl. 95v].

Saliente-se, no ponto, que se encontra remansado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de subida valia, pois, sendo agentes públicos, temos por desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

Ora, é proverbial que depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, só não valendo se houver prova idônea em sentido contrário, o que não acontece no presente caso.

Dentro deste contexto probatório, temos, por meio de um livre convencimento motivado [art. 155, CPP], que, posto haja diminuta contradição na prova técnica produzida, particularmente nas respostas aos quesitos formulados pelas partes, resta hialina a culpabilidade do apelante, vez que as provas são robustas e hábeis a possibilitar, às claras, uma percepção imediata da realidade ideal, consistente na tese perspícua de que
o acusado, no exercício da função pública, trouxe consigo substâncias entorpecentes para entrega ou fornecimento dentro do estabelecimento de reinserção social, sem autorização ou em desacordo com norma legal, incorrendo, portanto, no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos II e III, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Ilegítimas, pois, as teses a dizerem com absolvição do crime de tráfico e com desclassificação da conduta para o tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

(...)

Logo, negamos provimento ao recurso intentado por CELINO DUARTE JÚNIOR, mantendo-se intacta a decisão verberada.”

Em relação à ação de justificação criminal manejada pelo requerente, importa anotar que foram arroladas três testemunhas, das quais a defesa veio a desistir posteriormente, bem como informou que não pretendia realizar novo exame toxicológico, senão juntar documento da perícia demonstrando que, à época do crime, não foi possível realizar o mencionado exame, o que importaria em cerceamento de defesa.

Como visto, as questões ora suscitadas na revisional foram exaustivamente discutidas no julgamento do recurso de apelação criminal, não se visualizando erro judicial a ser sanado, sobretudo porque a defesa não juntou qualquer prova essencialmente nova, limitando-se a pugnar por uma reanálise do quadro probatório já encartado nos autos, providência vedada na via eleita.

Há prova inconteste da materialidade delitiva, diante do auto de apreensão e das perícias,
indicando que o réu foi preso em poder de: 09 (nove) porções de maconha, pesando 77,99g (setenta e sete gramas e noventa e nove centigramas) e uma porção de cocaína pesando 1,17 (um grama e dezessete centigramas), além de

02 (dois) aparelhos celulares com baterias, 03 (três) chips, 03 (três) carregadores e o montante pecuniário de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais).

Do mesmo modo, a autoria delitiva foi solidamente estabelecida, tendo as declarações dos policiais envolvidos sido cruciais para o convencimento do juízo.

O Capitão da PM Mauriti de Campos Lima relatou que a abordagem a Celino foi iniciada com base em informações do serviço de inteligência da Polícia Militar, que já indicavam um suposto esquema de tráfico de drogas praticado por agentes do Complexo Socioeducativo, incluindo o próprio revisionando.

A revista, efetuada de forma direcionada, confirmou as suspeitas com a apreensão de substâncias ilícitas.

Outros depoimentos corroboraram a tese acusatória, como o do agente de segurança Arlindo dos Santos Mendes, responsável pela revista da bolsa do acusado e do policial Adilson de Oliveira, que localizou parte das drogas nas vestes íntimas de Celino.

Ambos confirmaram o conhecimento prévio da guarda sobre o possível envolvimento de agentes no tráfico de entorpecentes no estabelecimento.

As circunstâncias do flagrante também foram determinantes para a configuração do tráfico.

A condição de Celino como agente orientador do socioeducativo lhe garantia livre acesso ao local, facilitando o transporte e a entrega das substâncias e objetos proibidos.

A diversidade e quantidade das drogas, somadas à apreensão de celulares e acessórios, indicam um claro propósito mercantil, afastando a alegação da defesa de posse para consumo próprio.

Nesse contexto, é irrelevante que o réu seja ou não usuário de entorpecentes, matéria já pacificada no âmbito desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

A propósito, o
Enunciado Orientativo n.º 3
desse Tribunal de Justiça estabelece que:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
.

Seja como for, obtempero que
a pretensa “prova nova” apenas influiria na condenação se tivesse o condão de, por si só, comprovar a inocência, como ensina o douto professor Renato Brasileiro:

“Por fim,
essa prova nova
deve ser idônea
para fins de possível absolvição do condenad
o (v.g elementos probatórios comprovando sua inocência) ou para uma eventual diminuição de sua pena (v.g elementos probatórios comprovando que, em um crime de furto, a reparação do dano foi feita antes do recebimento da denúncia, autorizando-se, pois, o reconhecimento do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP).

De todo modo, reiteramos o quanto foi dito anteriormente: a revisão criminal não se presta, quando não apresentada nenhuma prova nova apta a determinar o reexame da condenação, à nova avaliação do conjunto probatório constante dos autos, para fins de cassação de decreto condenatório sob o argumento de inocência do acusado ou insuficiência de provas (...) (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/ Renato Brasileiro de Lima – 13. Ed., ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024,

pg. 1751)

Realmente, “
a prova nova que serve para dar amparo à pretensão revisional deve ser aquela que desconstitui integralmente a versão probatória que dá amparo à condenação, ou seja, é aquela capaz de, por si só, assegurar pronunciamento judicial favorável ao réu, sendo concludente quanto à inocência dele”
(TJMT, N.U 0182055-14.2015.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – DJe 12.9.2016).

Por fim, cumpre anotar que,
diante da existência de condenação acobertada pelos efeitos da coisa julgada, não mais persiste a regra probatória do “
in dubio pro reo
”, recaindo sobre a postulante o ônus de comprovar suas alegações.

A propósito, a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 5º, LVII, que
“
ninguém será considerado culpado
até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
.

N’outros dizeres, o trânsito em julgado da decisão condenatória é termo da presunção de inocência.

De outro lado, tampouco existe qualquer sustentáculo para a pretensa
desclassificação
para o crime delineado no artigo 28 da Lei de Drogas, quando se patenteou claramente a prática do delito de tráfico de drogas.

Logo, mostra-se irretocável a condenação.

Portanto o que se vislumbra é clara a tentativa de viabilizar, em sede de revisão criminal, a reanálise de questões exaustivamente enfrentadas em sede de apelação criminal, sem que se tenha declinado qualquer fundamentação inédita ou prova realmente nova, não restando demonstrado, em todo caso, qualquer erro judicial a demandar correção.

Acrescento que, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, portanto, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula nº 343 do Supremo: "
Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5º, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data maxima venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e não reformadas pelas Instâncias Superiores. Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e buscam, ao que parece, a elaboração de decisões judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento vigente ao tempo em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem por termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5º, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao revisionando, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o sentido da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Por isso, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento por este Tribunal de Justiça, bem como a reforma de decisão absolutamente razoável.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
a presente ação de revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025